Tribunal: TJSP
Processo: 1008984-39.2021.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. Sentença de improcedência da ação. Recurso do ente público. Cabimento. Morador notificado de construção irregular em loteamento clandestino e em área de risco de escorregamento do solo. Ausência de interrupção da obra. Poder-dever do Município de tutelar o patrimônio urbanístico, inclusive regular

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. Sentença de improcedência da ação. Recurso do ente público. Cabimento. Morador notificado de construção irregular em loteamento clandestino e em área de risco de escorregamento do solo. Ausência de interrupção da obra. Poder-dever do Município de tutelar o patrimônio urbanístico, inclusive regular construções. Requerido que ignorou embargo administrativo e prosseguiu na construção. Parcelamento irregular e ausência de licença incontroversos. Requerido que conhecia a situação irregular. Medida adequada. Precedentes da Seção de Direito Público. Sentença reformada. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.